Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. FRAUDE. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A alegação de ausência de contratação do cartão de crédito representa fato negativo determinado que impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar fato positivo logicamente incompatível, ou seja, comprovar que foi firmado ajuste entre as partes, a fim de atestar a regularidade da dívida decorrente.

2. Ausente a demonstração de que a Autora voluntariamente contraiu a dívida ou adquiriu algum serviço diretamente com o Banco Réu, tem-se por suficientemente comprovada a irregularidade da cobrança.

3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.

4. Ainda que se considere a aparente ocorrência de fraude na contratação do negócio, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pela instituição financeira (caso fortuito interno), e não configura culpa exclusiva de terceiros.

5. A caracterização de danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. O fato em exame não ultrapassou o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar a reparação correspondente.

6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.